Tribunal: TJDFT
Processo: 0710046-42.2017.8.07.0001
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-06-10
Data de publicação: 2020-06-17

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DIVULGAÇÃO DE MATÉRIA OFENSIVA À HONRA E À IMAGEM. FATOS INVERÍDICOS. CITAÇÃO POR EDITAL. MEDIDA EXCEPCIONAL. ENDEREÇO NOS AUTOS NÃO DILIGENCIADO. RÉU AUSENTE. CITAÇÃO POR OFICIAL DE JUSTIÇA. POSSIBILIDADE. NULIDADE DA CITAÇÃO EDITALÍCIA.

1. Trata-se de apelação interposta em face da sentença, proferida em ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais, que julgou procedentes os pedidos formulados na inicial, para condenar a ré a retirar as publicações dos canais citados na inicial, sob pena de multa diária; bem como a pagar ao autor indenização por danos morais.

2. A citação por edital é medida excepcional e o seu deferimento exige a realização de diligências que demonstrem que a parte está em local ignorado ou incerto.

3. Não se presume que a ré esteja em local incerto, ignorado ou inacessível se na tentativa de citação pela via postal constar que a demandada estava ausente por três vezes. Nessa hipótese, impõe-se, ainda, a tentativa por oficial de justiça antes da citação por edital, nos termos do art. 249 do CPC.

4. Recurso conhecido e provido. Sentença cassada.